Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711394-44.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA APELADO: NILSON RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de ação monitória ajuizada por NILSON RODRIGUES ARAUJO em desfavor de ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA, com suporte em notas promissórias, objetivando o pagamento do valor de R$ 11.366,28 (onze mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) O Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível no ID 37176900, pugnando, entre outros pedidos, pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o apelante apresentou resposta em ID 37782325, juntando documento. É breve o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a presunção de veracidade do que foi afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EEITO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração se prestam para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material. 2. Não podem ser utilizados em substituição a outros recursos, próprios para reexaminar as questões exaustivamente analisadas, tanto na r. Sentença quanto no voto proferido pela eg. Turma recursal. 3. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do Embargante. 4. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 5. Embragos Declaratórios rejeitados. (Acórdão n.1173838, 07024845820178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso específico dos autos, o apelante informou que é autônomo, juntando a carteira de trabalho que demonstra seu último emprego formal em 1990. Devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, com apresentação de extratos bancários, imposto de renda e outros documentos, o apelante colacionou somente um extrato bancário referente ao mês de junho (ID 37782327), que demonstra entradas que perfazem o valor total no mês de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), documento que não é capaz, por si só, de comprovar sua hipossuficiência. Registre-se, o requerente deveria juntar outros documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme determinado no despacho judicial, tais como comprovante de declaração de imposto de renda e extratos de outras contas bancárias, contudo, limitou-se a apresentar apenas o extrato de ID 37782327, não havendo mais nenhum documento nos autos que seja capaz de demonstrar que seja merecedor da concessão da justiça gratuita. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de desvirtuar o instituto e prejudicar àqueles que realmente necessitam. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 15:21:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador